Tribunal: STF
Processo: RE 280149
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTAS: 1.      RECURSO. Extraordinário. Previdência Social.
Benefícios. Reajustamentos. Ofensa ao art. 58 do ADCT. Questão que
não se examina em fase de execução. Limites da coisa julgada. Ofensa
 indireta. A discussão em torno dos limites objetivos da coisa
julgada, matéria de legislação ordinária, não dá ensejo à abertura
da via extraordinária.
2.      RECURSO. Execução de sentença.
Benefício previdencial. Atualização. Cálculos. Alteração.
Inadmissibilidade. Coisa julgada. Ofensa. Agravo regimental não
provido. Não é lícito, em liquidação de sentença, nem em processo de
 execução, alterar os critérios dispostos na sentença exeqüenda para
 atualização dos cálculos de benefício previdencial, porque o não
permite a coisa julgada.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.